Tribunal: TJSP
Processo: 2061926-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que foi reconhecida, em primeiro grau, a hipossuficiência econômica da recorrente – Deferimento da gratuidade apenas relativamente a atos específicos - Gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIALMENTE DEFERIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO INTEGRAL DA GRATUIDADE – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu apenas parcialmente a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que foi reconhecida, em primeiro grau, a hipossuficiência econômica da recorrente – Deferimento da gratuidade apenas relativamente a atos específicos - Gratuidade que, no caso em exame, deve ser deferida integralmente, e não apenas de modo parcial – RECURSO PROVIDO.